Tribunal: TJSP
Processo: 1000528-78.2017.8.26.0080
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Apelação. Ação declaratória promovida por herdeira contra os irmãos visando reconhecimento de que o imóvel registrado em nome dos réus seria de propriedade do genitor falecido.
Litisconsórcio necessário. Caracterização. Ação que versa sobre direito real imobiliário, interferindo no direito real dos requeridos e seus cônjuges. Necessidade de intervenção dos cônjuges dos requeridos (art. 73, §1o,

Ementa:
Apelação. Ação declaratória promovida por herdeira contra os irmãos visando reconhecimento de que o imóvel registrado em nome dos réus seria de propriedade do genitor falecido.
Litisconsórcio necessário. Caracterização. Ação que versa sobre direito real imobiliário, interferindo no direito real dos requeridos e seus cônjuges. Necessidade de intervenção dos cônjuges dos requeridos (art. 73, §1o, I do CPC) e autorização do cônjuge da autora (art. 73 caput do CPC). Processo anulado.
Cerceamento de defesa. Caracterização. Alegação dos réus de que adquiriram com recursos próprios o imóvel, que o genitor apenas firmou a proposta a pedido dos requeridos e que o falecido sequer contava com conta no banco indicado como origem do pagamento do sinal. Requerimento de diligências junto ao banco que se mostra pertinente. Alegação de usucapião e circunstâncias da aquisição que também demandavam prova. Julgamento antecipado incabível.
Assistência judiciária. Revogação. Acolhimento. Autora que ostenta patrimônio e tem fontes de renda que não justificam assistência judiciária. Recolhimento das custas determinado.
Recurso dos réus provido, prejudicado recurso da autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498822
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000528-78.2017.8.26.0080, da Comarca de Cabreúva, em que são apelantes/apelados
PEDRO DE MATTOS JUNIOR, ANTONIO LUIZ DE MATTOS, MARIA DO CARMO
DE MATTOS SILVA, XISTO BENEDITO DE MATOS e ROQUE DE MATOS, é
apelada/apelante AURORA DE MATOS PAULINO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso dos réus, declarando prejudicado o recurso da autora. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e LUIZ ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ENÉAS COSTA GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000528-78.2017.8.26.0080 -Voto no 3524
2
Apelação Cível no 1000528-78.2017.8.26.0080
Aptes/Apdos: Pedro de Mattos Junior, Antonio Luiz De Mattos, Maria do Carmo de
Mattos Silva, Xisto Benedito de Matos e Roque de Matos
Apelado/Apelante: Aurora de Matos Paulino
Comarca: Cabreúva
Juiz: Alexandra Lamano Fernandes

Voto no 3.524
Apelação. Ação declaratória promovida por herdeira contra os
irmãos visando reconhecimento de que o imóvel registrado em
nome dos réus seria de propriedade do genitor falecido.
Litisconsórcio necessário. Caracterização. Ação que versa
sobre direito real imobiliário, interferindo no direito real dos
requeridos e seus cônjuges. Necessidade de intervenção dos
cônjuges dos requeridos (art. 73, §1o, I do CPC) e autorização
do cônjuge da autora (art. 73 caput do CPC). Processo
anulado.
Cerceamento de defesa. Caracterização. Alegação dos réus de
que adquiriram com recursos próprios o imóvel, que o genitor
apenas firmou a proposta a pedido dos requeridos e que o
falecido sequer contava com conta no banco indicado como
origem do pagamento do sinal. Requerimento de diligências
junto ao banco que se mostra pertinente. Alegação de
usucapião e circunstâncias da aquisição que também
demandavam prova. Julgamento antecipado incabível.
Assistência judiciária. Revogação. Acolhimento. Autora que
ostenta patrimônio e tem fontes de renda que não justificam
assistência judiciária. Recolhimento das custas determinado.
Recurso dos réus provido, prejudicado recurso da autora.
Trata-se de ação declaratória julgada procedente 226/230)
para declarar que Pedro de Matos, genitor das partes, faleceu deixando a fração ideal de 1/6
(um sexto) do imóvel registrado junto à matrícula no 49794 do CRI de ITU, sendo de rigor
a retificação de sua certidão de óbito para que passe a constar que faleceu deixando o bem
ora especificado.
Recorrem os réus (fls. 237/265) alegando: a) ilegitimidade
ativa; b) ser incabível deferimento da assistência judiciária à autora; c) devem ser incluídos
como litisconsortes os cônjuges dos requeridos; d) nulidade da sentença em razão do
cerceamento de defesa; e) reconhecimento da usucapião como matéria de defesa; f) que o
imóvel foi adquirido pelos requeridos para residência dos genitores, tendo a autora se
recusado a concorrer para compra do bem, não tendo o genitor desembolsado qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000528-78.2017.8.26.0080 -Voto no 3524
3
valor para a aquisição, não sendo titular de conta corrente, apenas teria firmado a proposta
em seu nome a pedido dos filhos; g) que se considerado o valor constante da proposta a
fração ideal do genitor não seria aquela reconhecida na sentença.
Recorre também a autora (fls. 269/294) alegando que a
documentação juntada demonstra que o de cujus era o único compromissário-comprador e
proprietário do imóvel, merecendo reforma a sentença no que concerne ao reconhecimento
apenas parcial do direito.
Recursos bem processados e respondidos (fls. 297/303 e
304/312).
É o relatório.
Respeitado o entendimento do MM. Juízo a quo, o recurso
dos requeridos comporta provimento.
Afasta-se a alegação de ilegitimidade de parte ativa, pois a
autora sustenta seu direito como herdeira do bem, considerando que busca reconhecimento
de que o genitor seria o verdadeiro adquirente do imóvel.
Não procede a alegação de que o Espólio deveria promover a
ação, pois não há notícia de inventário, mesmo porque foi declarado que não havia bens a
inventariar.
A autora, como herdeira, tem direito de demandar o
reconhecimento da existência de bem da herança, especialmente quando a demanda se
volta contra os demais herdeiros.
Procede a alegação de litisconsórcio necessário e de nulidade
do processo.
A ação versa sobre direito real imobiliário, pois implica
anulação do registro no Registro de Imóveis (fls. 203/204) e afeta o direito de propriedade
dos requeridos e respectivos cônjuges.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000528-78.2017.8.26.0080 -Voto no 3524
4
Inafastável a necessária intervenção dos cônjuges dos réus
(art. 73, §1o, I do CPC) e a anuência do cônjuge da autora (art. 73 do CPC).
Também está caracterizado o cerceamento de defesa, não se
encontrando o processo em condições de julgamento antecipado, pois existem questões de
fato a serem resolvidas, tendo pertinência as diligências requeridas pelos réus.
Sustentam os requeridos que o de cujus não contribuiu com
recursos financeiros para aquisição do imóvel, sequer sendo titular da conta corrente
mencionada no contrato, não desembolsando os valores constantes da proposta de
compromisso.
Para demonstração do fato os réus requereram diligências
junto ao banco indicado no negócio, o que poderia corroborar sua tese defensiva, diligência
que era pertinente.
Ademais, existem questões de fato a respeito da aquisição do
lote pelos réus e da conduta do genitor falecido durante a construção do imóvel, bem como
alegação de usucapião, matéria de fato que deve ser investigada.
Assim, também por este motivo fica anulada a sentença.
Por fim, fica acolhida a impugnação à concessão de
assistência judiciária.
Os requeridos elencaram os bens de titularidade da autora,
bem como suas fontes de renda, o que não foi negado pela autora.
Não se constata, portanto, situação compatível com
assistência judiciária, a qual fica revogada, devendo a autora arcar com pagamento das
custas iniciais antes da retomada do processo.
Em razão do acolhimento do recurso dos requeridos fica
prejudicado o recurso da autora.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000528-78.2017.8.26.0080 -Voto no 3524
5
dos réus, declarando prejudicado o recurso da autora.

Enéas Costa Garcia
Relator